Tribunal: TJBA
Processo: 0501746-67.2014.8.05.0088
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 0501746-67.2014.8.05.0088 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GILBERTA SANTANA DE SOUZA NOVAES Advogado(s): EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO. ESTADO DA BAHIA. SERVIDORA CONTRATADA POR PERÍODO SUPERIOR A 2 ANOS. FUNÇÃO DE CARÁTER PERMANENTE. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A 13º SALÁRIO, FÉRIAS + 1/3 E FGTS. TEMA 551/STF. ART. 19-A DA LEI 8.036/90. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da CF/88, não pode servir de subterfúgio para a manutenção de vínculos permanentes em funções típicas de cargo efetivo. 2. Verificado o desvirtuamento da contratação temporária, impõe-se o reconhecimento do direito à percepção de 13º salário, férias + 1/3 e FGTS, com fundamento no Tema 551 da Repercussão Geral do STF. 3. Aplicável o art. 19-A da Lei nº 8.036/90 para fins de reconhecimento da obrigatoriedade de recolhimento do FGTS. 4. Rejeitam-se os pedidos de danos morais, lucros cessantes e equiparação salarial, ante a ausência de provas e respaldo legal. 5. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença apenas quanto às verbas básicas (13º, férias + 1/3 e FGTS). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0501746-67.2014.8.05.0088, em que figura como apelante GILBERTA SANTANA DE SOUZA NOVAES e como apelado ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, 07 de Agosto de 2025 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Juiz Convocado substituto de 2° grau Relator